Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINAL. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos declaratórios destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum.

2. O Tribunal está adstrito ao dever de motivar racional e logicamente suas decisões, devendo examinar todos os aspectos peculiares e suficientes à adequada solução da questão a ele submetida, sendo-lhe facultado, destarte, a análise explícita de pontos desnecessários ao objeto da discussão ou de temas que restarem logicamente superados.

3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.